Tribunal: TJPA
Processo: 0804803-96.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804803-96.2025.8.14.0051

APELANTE: FABRICIO PANTOJA DE AZEVEDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE E RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM CASO DE CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da suposta falta de requerimento administrativo prévio específico para o benefício de auxílio-acidente, mesmo após a cessação de auxílio-doença anteriormente concedido. O autor sustenta persistência de sequelas decorrentes de acidente de trajeto e postula o restabelecimento do benefício cessado ou a concessão de novo benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de novo requerimento administrativo específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação de auxílio-doença previamente concedido, afasta o interesse de agir do segurado e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou a orientação de que, nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, não se exige novo requerimento administrativo, por se presumir a resistência da Administração, salvo se houver matéria de fato nova não apreciada.

A cessação do auxílio-doença anteriormente concedido ao autor configura ato administrativo que demonstra a posição da autarquia quanto à aptidão laborativa, caracterizando pretensão resistida e viabilizando o ajuizamento da ação sem necessidade de novo requerimento.

A demanda foi proposta poucos dias após a cessação do benefício, tendo por objeto o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente, no contexto do mesmo evento lesivo, o que revela identidade fático-jurídica suficiente para afastar a exigência de nova provocação administrativa.

A extinção do feito sem citação da parte ré configura indevido cerceamento de defesa e supressão do contraditório, impondo a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento, com produção de provas e julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cessação de benefício previdenciário anteriormente concedido configura pretensão resistida e supre a exigência de novo requerimento administrativo, para fins de reconhecimento do interesse de agir em ações de restabelecimento ou concessão de benefício decorrente do mesmo fato gerador.

A extinção do feito sem resolução de mérito, fundada exclusivamente na ausência de novo requerimento administrativo, viola a orientação firmada pelo STF no Tema 350, quando já configurada relação jurídica previdenciária anterior.

É nula a sentença que extingue prematuramente a ação sem citação da parte ré e sem oportunizar a produção de provas, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, III, e 485, I. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0804803-96.2025.8.14.0051

APELANTE: FABRÍCIO PANTOJA DE AZEVEDO.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de apelação cível interposta por Fabrício Pantoja de Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir/pretensão resistida, por entender indispensável prévio requerimento administrativo específico para o benefício de auxílio-acidente, reputando ausente a submissão da matéria fática à apreciação administrativa do INSS (art. 330, III, c/c art. 485, I, do CPC).

Na origem, o autor sustenta ter sofrido acidente de trajeto em 11/07/2024, com fraturas em membro inferior (CID S82.1/S82.2), tendo percebido auxílio-doença/benefício por incapacidade temporária (NB nº 716.692.610-5), cessado em 01/03/2025, alegando persistência de sequelas e necessidade de restabelecimento do benefício e/ou concessão de auxílio-acidente.

Em razões recursais, o apelante afirma, em síntese, que a cessação do benefício anteriormente concedido evidencia a pretensão resistida, e que, nas hipóteses de revisão/restabelecimento/manutenção (bem como em pedidos conexos/derivados do benefício cessado), não se exige novo requerimento administrativo, invocando orientação firmada pelo STF no RE 631.240/MG (Tema 350), além de precedentes. Requer a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com produção de prova pericial.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

O Ministério Público, por sua 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, destacando que, em demandas voltadas a restabelecimento e/ou benefício correlato ao anteriormente concedido, é dispensável novo requerimento administrativo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se, no caso concreto, a extinção do feito por ausência de interesse de agir, fundada na falta de prévio requerimento administrativo, deve subsistir; ou se, ao revés, está configurada a necessidade/utilidade/adequação da tutela jurisdicional, impondo-se a cassação da sentença para regular processamento do feito.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240/MG (Tema 350), assentou, como diretriz, que a concessão originária de benefício, em regra, demanda provocação administrativa prévia, para caracterização da resistência e conformação do interesse processual.

Segue o julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1 . A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2 . A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado . 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos . 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir . 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9 . Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE: 631240 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

Como visto, o mesmo precedente estabeleceu importantes exceções: nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o requerimento administrativo prévio não se revela exigível, porquanto já evidenciada a relação jurídico-previdenciária e, via de regra, a resistência se presume a partir do comportamento administrativo, seja de cessação/indeferimento/conduta incompatível com a continuidade do benefício, ressalvada situação em que o pedido dependa de matéria de fato nova ainda não submetida ao crivo administrativo.

No caso, extrai-se dos autos que:

a) houve benefício por incapacidade temporária anteriormente concedido ao segurado (NB nº 716.692.610-5);
b) sobreveio cessação em 01/03/2025;

c) a demanda judicial foi proposta logo após, em 19/03/2025;
d) a pretensão deduzida busca restabelecimento do benefício cessado e/ou concessão de auxílio-acidente no contexto do mesmo evento incapacitante.

Nessa moldura, a exigência de novo requerimento administrativo como condição de procedibilidade, para fins de reconhecimento do interesse de agir, não se harmoniza com a diretriz do Tema 350, especialmente porque o caso ostenta, com nitidez, traços de proteção de vantagem previamente reconhecida (benefício concedido e posteriormente cessado), contexto no qual a resistência administrativa se evidencia, ao menos, quanto ao restabelecimento.

Deveras, a cessação do benefício constitui ato administrativo que, em princípio, traduz a posição institucional do INSS acerca da aptidão laborativa no momento da avaliação, sendo suficiente para instaurar controvérsia judicial quanto à legalidade e adequação da cessação, bem como quanto aos efeitos previdenciários decorrentes da evolução do quadro clínico, inclusive para examinar eventual necessidade de instrução probatória em juízo.

A sentença recorrida foi proferida em sede de indeferimento da inicial/extinção prematura, sem citação da autarquia-ré e sem formação regular do contraditório.

Assim, afastada a preliminar de ausência de interesse processual, impõe-se a anulação (cassação) da sentença, com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com as providências inerentes (citação, apresentação de defesa, saneamento e eventual prova pericial), preservando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR a sentença
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o
RETORNO dos autos ao Juízo de origem
para regular processamento, com citação do INSS e prosseguimento da instrução, inclusive com apreciação das provas necessárias à adequada solução da controvérsia.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026